Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009965-36.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOSE AECIO PIRES SALOME
PACIENTE(S): ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial concluiu que a paciente “não vendia droga e nem é traficante”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, “possui residência fixa, e exerce atividade remunerada”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva da paciente (ID 129256657), com documentos (ID 129256658/ ID 129256678).
Relatos.
Em 9.11.2021, o órgão do Ministério Público denunciou Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Deivid Luan Arruda e Silva e a paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 – e representou pela decretação da prisão preventiva (PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042).
Em 10.2.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“ [...] No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo no 3.14.2021.71775-01, que revela a apreensão de 13 (treze) porções de maconha, com massa total de 1,425 kg (um quilograma, quatrocentas e vinte e cinco gramas). [...]
Destarte, não bastasse o contexto da apreensão da expressiva quantidade de droga e os fortes indícios de envolvimento com o tráfico após a realização de diligências, os antecedentes criminais também ressaltam a periculosidade dos acusados.
Em consulta ao SIAP, denota-se que Alanna Karolyna e Deivid Luan respondem outro inquérito policial por roubo majorado (autos no 1001168-76.2021.8.11.0042 – 3a Vara Criminal da Capital), no qual, com desígnio de vontades e emprego de arma de fogo, em janeiro de 2021, pouco menos de um mês após os fatos apurados no presente feito, subtraíram objetos pessoais dos clientes de uma padaria no Bairro Praeirinho. [...]
Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos réus Alanna Karolyna Torres da Cruz, Ana Karolyne Moraes de Siqueira e Deivid Luan Arruda e Silva, consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública e evitar a renitência delitiva, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT: [...]
Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019: [...]
É conveniente destacar também ineficientes seriam as restrições alternativas do art. 319 do CPP, não só pelos péssimos antecedentes, como também pelo fato de que à época da ocorrência Ana Karolyne e Deivid utilizavam tornozeleira e romperam o equipamento para que não fossem encontrados, o que corrobora para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, conforme estabelece o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, juntamente a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva do denunciado. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.
Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante os elementos contidos nestes autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP.
Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo “Parquet” e, de consequência, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Alanna Karolyna Torres da Cruz, Ana Karolyne Moraes de Siqueira e Deivid Luan Arruda e Silva, qualificado nos autos.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042)
Em 29.4.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:
“No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em 10/02/2022 (Id. 75283201), ainda pendente de cumprimento, porquanto sequer expedidos os mandados de prisão preventiva determinados na r. decisão exarada no Id. 75283201.
Digo isso, pois, os autos revelam a materialidade delitiva com a apreensão de quantidade significativa de droga – 13 (treze) porções de maconha, com massa total de 1.425 kg (um quilograma, quatrocentas e vinte e cinco gramas) - fator que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.
Os indícios da autoria delitiva também se fazem presentes, notadamente pelo depoimento prestado pelos policiais que participaram da ocorrência, os quais relataram o recebimento de denúncia sobre o cometimento do tráfico de drogas no endereço onde a requerente ALLANA residia com o codenunciado DEIVID, oportunidade que visualizaram a movimentação atípica de usuários de droga, resultando nas buscas na residência e encontro de parte da droga, além da presença da requerente ALLANA na casa na ocasião dos fatos.Não obstante a isso, denota-se que ALANNA responde outro inquérito policial por roubo majorado (autos no 1001168 76.2021.8.11.0042 – 3a Vara Criminal da Capital).
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...]
Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor da denunciada, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto ainda presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).
É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, formulado em favor da ré ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 129256665)
Pois bem.
A suposta ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas [em 16.12.2020], pela apreensão de 13 (treze) porções de maconha, com peso de 1,425 kg (um quilograma, quatrocentos e vinte e cinco gramas), após monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar na residência da paciente, conforme consta na denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público (PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042), bem como na reiteração delitiva diante dos registro de um inquérito policial por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em tese, praticado em janeiro de 2021 (Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br – PJE no 1001168-76.2021.8.11.00/Comarca Cuiabá).
A quantidade da droga apreendida - 1,425 kg (um quilograma, quatrocentas e vinte e cinco gramas) de maconha - somada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).
Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
No caso, o decreto de prisão preventiva foi proferido em 10.2.2022, enquanto o suposto tráfico atribuído a paciente teria sido praticado em 16.12.2020 e o outro registro criminal [roubo majorado] no mês de janeiro de 2021, cujas investigações não foram concluídas até o presente momento (PJE no 1001168-76.2021.8.11.00/Comarca Cuiabá), a elidir o risco de reiteração delitiva.
Atente-se que decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015). Isso porque “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).
Não bastasse, a paciente tem endereço certo no distrito da culpa [rua Erondina, quadra 2, casa 8, Residencial Jardim das Flores, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT – CEP 78059-000], é mãe de Dhara Ananda Torres da Silva, a qual tem 6 (seis) anos de idade (ID 129256678) e exerce ocupação lícita como pedagoga no Centro de Desenvolvimento Pisocológico Infantil Ltda, localizado à avenida C, quadra 6, casa 11, bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá/MT, conforme contrato de prestação de serviço anexado nos autos (ID 129256671).
Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO